Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE NA DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. É indevida a devolução dos valores recebidos a título de auxílio alimentação, por servidor que cumula licitamente cargo público, ante o caráter alimentar da verba e a presunção de boa-fé, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema.
2. Recurso de apelação não provido. Honorários recursais fixados.